Tribunal: TJBA
Processo: 8025252-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025252-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CARLOS ANTONIO NUNES e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVISÃO NONAGESIMAL.
AUTOS QUE SE ENCONTRAM NA SEGUNDA INSTÂNCIA, EM RAZÃO DE SUCESSIVOS RECURSOS DA DEFESA.
COMPETÊNCIA DO STJ.
NECESSIDADE
DA PRISÃO
JÁ RECONHECIDA EM DIVERSOS HABEAS CORPUS ANTERIORES E INCLUSIVE EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de Carlos Antônio Nunes, contra suposto constrangimento ilegal imputado ao Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA. Alega-se (i) ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, e (ii) desnecessidade da manutenção da custódia cautelar, invocando condições pessoais favoráveis do Paciente e a necessidade de flexibilização da Súmula 21 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal por ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; e (ii) apurar a possibilidade de revogação da prisão preventiva do Paciente, diante de suas condições pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ estabelece que a contemporaneidade da prisão cautelar deve ser aferida pela persistência dos elementos que justificam sua imposição, não sendo o decurso do tempo causa automática de revogação da medida.

4.
A decisão de pronúncia, devidamente fundamentada, manteve a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, apontando periculosidade do agente.

5
. A alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva já foi examinada em decisões anteriores, inclusive em sede de outros habeas corpus, tendo sido reiteradamente mantida a custódia do Paciente.

6.
Os autos encontram-se em tramitação na Segunda Instância desde abril de 2024, por força de
sucessivos
recurso
s
da Defesa. Assim, não há inércia do Juízo de origem quanto à revisão da prisão, pois os autos não estão sob sua jurisdição.

7.
Conforme precedentes do TJBA, a análise de eventual ilegalidade decorrente de
excesso de prazo, incluindo-se a
ausência de revisão nonagesimal da prisão, quando os autos tramitam no Tribunal, é de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “c”, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem não conhecida.

Tese
s
de julgamento:

1.
A
s

anteriores análises da necessidade da prisão preventiva do Paciente, por este Tribunal, enseja o não conhecimento do
writ
, valendo ressaltar que a
permanência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva justifica sua manutenção, independentemente do decurso do tempo.

2.
Estando os autos em tramitação na Segunda Instância, é inviável imputar ao Juízo de origem omissão na reavaliação da prisão preventiva.

3.
Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar habeas corpus contra ato atribuível ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “c”, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, I, “c”; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no HC n. 988.766/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.05.2025; TJBA, HC n. 8029785-21.2021.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 17.05.2022; TJBA, HC n. 8017608-25.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, pub. 03.08.2021; TJBA, HC n. 8014751-06.2021.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, pub. 14.07.2021
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8025252-77.2025.8.05.000
0
, figurando, como Impetrante,
ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO
(OAB/BA 63.344),

como Paciente,
CARLOS ANTÔNIO NUNES
,

e, como Impetrado, o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO AMARO/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
VOTO
no sentido de

NÃO

CONHECER
do presente
Habeas Corpus
,
por não se vislumbrar nenhum ato imputável ao Juízo impetrado passível de análise n
este

mandamus
, estando os autos de origem em trâmite n
a
Segunda Instância, por sucessivos recursos da Defesa
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01